Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710763-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA PRISCILA DO NASCIMENTO BORGES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre o cabimento do recurso, tendo em vista que a multa ainda sequer foi aplicada. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator